Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0705664-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ROXANE PINHEIRO ALVES DECISÃO Trata-de de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, proferida no cumprimento de sentença no 0720112-31.2020.8.07.0016, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Não foi formulado pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo sob o argumento de que a manutenção da decisão agravada lhe causará grave prejuízo em razão do iminente levantamento indevido das quantias bloqueadas via Sisbajud e, ainda, do excessivo valor das astreintes. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95, que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, não há elementos suficientes de convencimento acerca da probabilidade do direito de maneira a atrair a excepcionalidade do efeito suspensivo pretendido. Ademais, se a mera possibilidade de execução financeira atraísse a excepcionalidade de concessão do efeito suspensivo, o legislador assim teria disposto em lei. A alegada ocorrência de lesão grave e de difícil reparação não se mostra apta a sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Nem poderia ser porque deve estar aliada à plausibilidade do direito. Em consulta à ação originária, percebe-se que, embora o agravante alegue o cumprimento da obrigação imposta na sentença, há vasta documentação que, em uma análise superficial, contradiz tal afirmação.Tampouco foram apresentados elementos que demonstrem a verossimilhança das alegações acerca de excesso no valor das astreintes. Ante todo o exposto, não estando presente a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para que apresente resposta no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Brasília/DF, 7 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator